Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-05.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:
SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial
O Enunciado no 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95."
Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:
E M E N T A: RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado no 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).
EMENTA: PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).
Por essas razões, com lastro no que dispõe a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.
Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator